Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711888-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE MIRANDA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que em consulta processual verifica-se que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 15:00:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador